Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS JULGADA PROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. FILHA MAIOR CURSANDO ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO. COMPROVADA. RECURSO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ALIMENTANDA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos, uma pelo alimentante (genitor) e outra pela alimentanda (filha), tendo a decisão de primeiro grau majorado a obrigação alimentar para o valor equivalente a 2 salários-mínimos em favor da filha maior de idade.
2. O recurso do alimentante. O genitor pleiteia preliminarmente o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a improcedência da demanda, sustentando insuficiência de renda para o pagamento de valor superior aos alimentos já prestados, alegando elevadas despesas operacionais da atividade de transporte rodoviário, problemas de saúde e crise no mercado de fretes.
3. O recurso da alimentanda. A filha pleiteia a reforma da sentença para majoração dos alimentos para 3 (três) salários mínimos, conforme pedido inicial, sustentando capacidade financeira superior do genitor demonstrada pela quebra de sigilo bancário e fiscal, com movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao apelante após o recolhimento do preparo recursal; (ii) saber se o valor fixado em primeiro grau está adequado ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (iii) saber se há capacidade financeira do alimentante para arcar com valor superior ao arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de gratuidade de justiça. O apelante procedeu regularmente ao recolhimento do preparo recursal, incorrendo em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato obstativo da apreciação da matéria. 5.1. Precedente: “(...) 4. O recolhimento do preparo demonstra a ocorrência de preclusão lógica quanto ao requerimento de gratuidade de justiça na medida em que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de gratuidade. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente. (...).” (0724023-34.2023.8.07.0020, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 10/04/2025).
6. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A revisão da prestação alimentícia é possível diante de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
7. Mostrou-se evidenciada a alteração das circunstâncias fáticas desde a fixação originária dos alimentos. A alimentanda, ora maior de idade, encontra-se regularmente matriculada em curso superior, sendo aplicável o entendimento jurisprudencial consolidado segundo o qual a obrigação alimentar se estende até os vinte e quatro anos quando o filho esteja cursando ensino superior. 7.1. A maioridade não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. O prosseguimento do alimentando nos estudos após a maioridade ocasiona presunção relativa da continuidade de sua necessidade de receber alimentos.
8. A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física juntada aos autos demonstra auferir o alimentante renda mensal compatível com o pagamento da pensão alimentícia, resultante de rendimentos tributáveis recebidos de múltiplas empresas do ramo de transportes e logística, além de rendimentos isentos decorrentes de sua atividade como motorista autônomo de transporte de carga. 8.1. A análise patrimonial demonstra possuir o alimentante patrimônio líquido considerável, incluindo veículos utilizados em sua atividade profissional, com evolução patrimonial positiva no período analisado, além de manter contas bancárias com movimentação regular compatível com atividade consolidada de transporte de carga. 8.2. Assim, a fixação da pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo mensal revela-se como a alternativa mais adequada ao princípio da dignidade da pessoa humana de ambas as partes, permitindo à apelada contar com auxílio paterno para suas despesas básicas, sem inviabilizar a subsistência do alimentante.
9. Precedente: “2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante. 3. O conjunto fático-probatório demonstra que o potencial econômico do réu não suporta o pagamento do percentual arbitrado a título de pensão alimentícia ao autor, o que deve ser modificado (...).” (0700786-53.2018.8.07.0017, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJe: 25/10/2018.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do alimentante parcialmente provido para reduzir a pensão alimentícia de 2 para 1 salários-mínimo. Recurso da alimentanda prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica ao pedido de gratuidade de justiça, em razão da prática de ato incompatível com o interesse do recorrente. 2. O valor dos alimentos deve ser fixado observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, mediante análise da real capacidade econômica do alimentante demonstrada por sua declaração de imposto de renda, patrimônio e movimentação bancária, garantindo-se a subsistência digna do alimentando sem inviabilizar a do alimentante. 3. A obrigação alimentar estende-se até os vinte e quatro anos quando o filho maior esteja cursando ensino superior."
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2028253, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 14/08/2025; TJDFT, Acórdão no 0700786-53.2018.8.07.0017, Rel. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJe: 25/10/2018; STJ, REsp no 1642323/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/03/2017.